Tribunal: TJBA
Processo: 0060290-22.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0060290-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 8º VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROSANA RIOS ROZA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
.

Caso em exame:

1. Remessa necessária cível interposta em razão da sentença da 8.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, proferida em mandado de segurança impetrado por Rosana Rios Roza, que declarou a nulidade do ato de exoneração da impetrante, sem determinar reintegração ao cargo ou manutenção em plano de saúde, em razão da perda do objeto quanto a esses pedidos. A impetrante exercia cargo em comissão (Coordenadora III – símbolo DAI-4), tendo sido exonerada, durante gestação, em 09/01/2007.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora comissionada, gestante à época da exoneração, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 7.º, inc. XVIII, da CF/1988 e art. 10, inc. II, b do ADCT, ainda que exercendo cargo em comissão, o que levaria à nulidade do ato de exoneração.

Razões de decidir:

3. A proteção da estabilidade gestacional possui caráter objetivo e destina-se a amparar o nascituro, sendo suficiente a comprovação do estado gravídico da servidora no momento da exoneração, independentemente da natureza do vínculo funcional.

4. Precedentes do TJBA, TJSP e TJMT reconhecem a aplicabilidade da estabilidade provisória também a contratos temporários e a cargos comissionados na administração pública, sendo desnecessária a apresentação de certidão de nascimento da criança.

5. Constatada a gravidez da impetrante à época da exoneração, restou configurada afronta a direito líquido e certo, impondo-se a confirmação da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo.

Dispositivo e tese:

6. Remessa necessária conhecida e improvida, confirmando-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:
“1. A estabilidade gestacional prevista no art. 7.º, XVIII, da CF/1988 e no art. 10, II, b do ADCT alcança servidoras públicas gestantes ocupantes de cargos em comissão, bastando a comprovação do estado gravídico no momento da exoneração. 2. A nulidade do ato de exoneração de servidora gestante independe da exigência de reintegração, podendo se limitar à declaração da nulidade para fins indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7.º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 0003618-05.2013.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.09.2020; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1009956-79.2013.8.26.0127, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 15.02.2016; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000295-93.2017.8.05.0193, Rela. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.09.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n. º 0060290-22.2007.8.05.0001

em que figuram como interessados

Rosana Rios Roza

e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEB
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22